Tribunal: TJDFT
Processo: 0730709-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730709-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA D E C I S Ã O Por meio dos presentes embargos declaratórios, Fernando Luiz Gomes de Almeida pretende obter a reforma da decisão monocrática deste Relator, que, em sede de agravo de instrumento, indeferiu a antecipação da tutela recursal referente à pretensão de penhora de trinta por cento (30%) dos salários da agravada. Em suas razões, o recorrente alega que a matéria objeto da decisão, equivocadamente, se referiu a penhora de percentual dos salários da agravada, sendo que, o agravo de instrumento em tela trata de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, para que este efetue pesquisa no cadastro de clientes de instituições financeiras (CCS) de bens e ativos financeiros titularizados pela executada e de ofício à CIP – Câmara Interbancária de Pagamentos, para se verificar qual CPF efetuou o pagamento dos boletos no CPF da executada. Sustenta, ainda, que foi objeto do agravo a pretensão de que este, a petição e os documentos juntados na ação de execução fossem sigilosos. Por fim, reitera os argumentos sustentados em sede do agravo de instrumento, no intuito de ratificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar. Requerem o acolhimento dos embargos para que seja sanado o referido vício. Contrarrazões pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, por não ser desnecessário, que o presente recurso será decidido monocraticamente, à luz do que se lê no art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando detidamente as razões recursais do embargante, verifica-se que a decisão, de fato, incorreu em erro material. Passa-se, pois, à sua apreciação. O embargante alega que no seu agravo de instrumento foi requerido a expedição de ofício ao Banco Central e à CIP – Câmara Interbancária de Pagamentos, assim como a manutenção do sigilo processual, sendo que a decisão recorrida decidiu sobre penhora de percentual dos salários da agravada. Registre-se, inicialmente, que a decisão proferida em análise da concessão ou não da liminar em sede do presente agravo de instrumento (ID no 40191431), encontra-se assim redigido, litteris: “Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de trinta por cento (30%) dos salários do agravado. Inconformado, o agravante alega que o instituto da impenhorabilidade salarial existe apenas para preservar o mínimo patrimonial indispensável para a existência decente do devedor, mas não serve para impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar. Defende que a interpretação do art. 833, inciso IV, do CPC, deve ser iluminada pela teoria do mínimo existencial, mas a dignidade do credor também deve ser protegida. Sustenta que a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo a penhora salarial no percentual de trinta por cento (30%) nos casos em que o crédito buscado tem natureza prioritária e quando há condições de o executado dispor de parte de seu salário sem que haja prejuízo à sua subsistência. Colaciona jurisprudência favorável sua tese. Pugna pela reforma da decisão, para que haja a penhora de trinta por cento (30%) do salário do agravado. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente, uma vez que a decisão agravada, negando o pedido de penhora feito pelo exequente, impediu, dessa forma, a possibilidade de o agravante ter seu crédito satisfeito. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. Isto porque o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis. Essa norma, de ordem pública, só pode sofrer mitigação nas hipóteses de pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que, em princípio, não parece ser o caso dos autos. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal”. Com efeito, verifica-se a ocorrência de erro material, passível de ser sanado nesta ocasião, pois, de fato, a decisão embargada se referiu a matéria diversa da pleiteada em sede do agravo de instrumento em questão. Desse modo, e no intuito de corrigir o referido equívoco, a decisão de análise do agravo de instrumento, seguirá com nova análise e com a seguinte redação: “Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à CIP e à CCS, eis que não controla nem possui cadastro de investidores de fundos de previdência complementar, sendo que a pesquisa Bacenjud abrange a busca de fundos. Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade do deferimento do sigilo do presente recurso e do pedido nos autos da ação executiva de origem, a fim de dar efetividade à sua pretensão executiva. Alega que a agravada é devedora do valor de R$ 765.223,44 (setecentos e sessenta e cinco mil e duzentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) e que já realizou, nos autos da execução, buscas em cartórios de imóveis, Sisbajud, Detran, Renajud, e até o presente momento apenas penhorou o imóvel de matrícula 99.845, no qual já consta registrado uma penhora anterior, sendo que certamente não receberá qualquer valor deste bem, não tendo obtido êxito em nenhuma diligência até a presente data para recebimento do seu crédito. Prossegue, defendendo, a expedição de ofício à CIP – Câmara Interbancária de Pagamentos, para que informe os boletos/operações que transitaram em seu meio de pagamento dos últimos 5 (cinco) anos em relação ao CPF da parte executada, bem como a expedição de ofício ao CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, que é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, ambas as pesquisas com o intuito de se encontrar informações sobre bens da devedora possíveis de penhora. Argumenta que a executada, ora agravada, tem utilizado de terceiros em sua empresa e sob a gerência para refutar-se ao pagamento dos valores devidos junto aos seus credores em decorrência da propositura de ações executivas, agindo deliberadamente de má-fé para ocultar seu patrimônio. Pede o provimento do recurso, com a imediata concessão da liminar, para que seja determinada a expedição de ofício à CIP – Câmara Interbancária de Pagamentos, para que informe os boletos/operações que transitaram em seu meio de pagamento dos últimos 5 (cinco) anos em relação ao CPF da parte executada e a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que efetue pesquisa no CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, de bens e ativos financeiros titularizados pela agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação está presente e emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito. Todavia, com relação ao outro requisito, qual seja o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não lhe socorre. De fato, a execução se realiza no interesse do exequente, que busca a satisfação do seu crédito. Entre as inovações do Código de Processo Civil atual, está a incumbência do juiz de adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, à luz do art. 139, inciso IV, desde que observada a razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida a ser adotada. Porém, não assiste razão ao agravante quanto à expedição de ofícios à CIP – Câmara Interbancária de Pagamentos e ao CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, visto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o equívoco da premissa adotada na decisão agravada, qual seja, a de que elas são, sim, alcançadas pelo sistema Bacenjud. Confira-se o teor do art. 3o, inciso IV, do Regulamento do Bacenjud 2.0: ‘Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: (...) IV - instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros – filiais no País, os bancos de investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”. Portanto, o alcance das ordens transmitidas pelo sistema Bacenjud é determinado pelo Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. Referido cadastro não inclui dados sobre os ativos financeiros, mas sobre a identificação do cliente ou de seus representantes legais e procuradores; instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e datas de início e, se for o caso, de fim de relacionamento com a instituição. Assim, e ao menos em análise preliminar, observa-se que a decisão não merece reforma e está, inclusive, de acordo com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1613264, 1612969, 1611369 e 1607015). Além disso, de igual modo a decisão recorrida deve ser mantida quanto à retirada de sigilo requerido pela parte agravante, uma vez que a pretensão não encontra amparo legal no caso em tela. Dessa forma, indefiro a tutela antecipada pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se”. Dessa forma, dou provimento aos embargos declaratórios para, retificando os erros materiais apontados, indeferir a antecipação de tutela recursal conforme a nova redação e fundamentação da decisão embargada. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator